Tribunal: TJMT
Processo: 0000065-79.2015.8.11.0036
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000065-79.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO ARAUJO SILVA - CPF: 051.975.591-01 (APELANTE), WILMARY DOS SANTOS VILELA - CPF: 282.960.951-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 306 E ART. 309 DA LEI 9.503/97, E ART. 330 DO CP

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO
PARQUET
– AUSÊNCIA DA PEÇA DE INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MERA IRREGULARIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS –

TESTEMUNHOS POLICIAIS COESOS E ROBUSTOS –

ACUSADO QUE ADMITE A INGESTÃO DE ÁLCOOL – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS POR AFERIÇÃO DE TESTEMUNHAS E TESTE DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONDUTA QUE NÃO CARACTERIZA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 195 DO CTB –

ORDEM EMANADA DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – PLEITO ABSOLUTÓRIO AO CRIME DE

DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO AGENTE FOI HÁBIL A CONCEBER RISCO À COLETIVIDADE –
APELO DESPROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, compreende-se que a não formulação da peça de interposição configura mera irregularidade, incapaz de gerar a rejeição do apelo.

2. Presentes elementos probatórios aptos a evidenciar que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada (art. 306 do CTB), inviável a aplicação de juízo absolutório, principalmente quando aferido o estado de embriaguez por teste de alcoolemia realizado com etilômetro, bem como por constatação testemunhal.

3. Configura-se típica a conduta de desobedecer à ordem de parada emitida por agente de segurança pública, no exercício de repressão a práticas delitivas, que não se subsome à infração administrativa prevista no art. 195 do CTB, restrita às ordens de agentes de trânsito (STJ. AgRg no REsp 1753751/MS. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Sexta Turma. DJe 30.08.2018; HC 369082/SC. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 01.08.2017).

4. O delito de condução de veículo automotor em habilitação ou permissão para dirigir (art. 309 do CTB) não é, a rigor, meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), caracterizando-se como infrações penais autônomas e, embora ofendam o mesmo bem jurídico (segurança viária), não possuem entre si qualquer relação de dependência, consumando-se em momentos distintos.

5. Sendo incontestável o perigo concreto ocasionado pela ação criminosa, efetivamente demonstrado por meio da fuga empreendida pelo agente que, em alta velocidade, desobedeceu a ordem de parada, mantém-se incólume a condenação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Araújo da Silva
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, e do artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Irresignada, a defesa
pugna pela reforma da r. sentença pleiteando a absolvição do apelante, ante insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva dos crimes dispostos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público, preliminarmente, instou pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu desprovimento.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO:

Em suas contrarrazões recursais o
Parquet
requer, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso defensivo ante a inexistência de peça de interposição do recurso de apelação criminal.

Sem razão, contudo.

Observa-se que, apesar de ausente a petição de interposição, como preceituado no artigo 578 do CPP, as razões foram devidamente apresentadas dentro do prazo legal (id. 12786532, p. 1/2).

Assim, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, compreende-se que a não formulação da peça de interposição configura mera irregularidade, incapaz de gerar a rejeição do apelo.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar arguida.

VOTO:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberto Araújo da Silva
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante como incurso nas sanções dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, e do artigo 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Extrai-se da peça acusatória que:

“(...) 1º FATO

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 25.12.2014, por volta das 23h:45min, o denunciado Roberto desobedeceu a ordem legal dos policiais militares Cristiano Fernando Pereira e Rodrigo Neves de Souza, funcionários públicos estaduais, consistente em rejeitar ordem de parada.

O caderno informativo revela que na data e horário mencionados, durante a patrulha ostensiva de rotina no Bairro Areão, Rua 13 de Maio, a Guarnição da Polícia Militar desta Urbe, avistara o denunciado Roberto, e solicitaram que o mesmo parasse a motocicleta, ocasião que este desobedeceu a ordem de parada.

Por esta razão, o denunciado Roberto empreendeu fuga, tendo a guarnição o acompanhado por várias ruas do Bairro Boa Esperança somente logrando êxito em detê-lo no momento em que o denunciado passou por uma banca de areia e perdeu o controle da motocicleta, vindo a cair no solo, ocasião em que foi detido.

2º FATO

Diante dos elementos contidos na presente peça de informação, no dia 25.12.2014, por volta das 23h:45min, o denunciado, em via pública, neste município de Guiratinga, conduzia veículo automotor, tipo motocicleta Honda/CG Titan, cor cinza, placa NIY-8080 Guiratinga/MT, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme situação atestada pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelo resultado da submissão ao teste do bafómetro, sem, ainda, possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir, gerando, por sua vez, perigo de dano.

Durante a abordagem foi possível constatar que o denunciado apresentava visível estado de embriaguez, pois exalava odor etílico e encontrava-se com os olhos avermelhados, constatando-se, ainda, que o denunciado não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou permissão para dirigir.

Desta feita, conduzido à Sede da Delegacia de Polícia, o mesmo fora submetido ao teste do etilômetro, oportunidade pela qual o resultado obtido demonstrou a incidência de quantidade de álcool por litro de sangue superior ao permitido pela legislação vigente, qual seja, 0,73 mg/L, motivo pelo qual fora preso em flagrante delito. (...)”
(ID 12789966).

Irresignada, a defesa
pugna pela reforma da r. sentença pleiteando a absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória acerca da autoria e materialidade delitiva dos crimes dispostos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 330 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII do Código de Processo Penal
.

O apelo não comporta provimento.

Em análise, apesar da tese defensiva de insuficiência probatória dos delitos capitulados no artigo 306 da Lei nº 9.503/97 e no artigo 330 do CP, os elementos cognitivos evidenciam, de forma inequívoca, tanto a materialidade dos fatos como a autoria delitiva, a teor do Boletim de Ocorrência Militar (id. 12787977, p. 1), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 12788956, p. 1), do Teste de Etilômetro (id. 12787966, p. 1), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Ademais, a comprovação da autoria encontra-se devidamente delineada pela confissão do réu de ter ingerido bebida alcoólica, de não possuir CNH e de ter empreendido fuga da ordem de parada dos policiais militares, asseverando que os fatos veiculados na denúncia são verdadeiros (id. 12789963, p. 2/2).

Aludido episódio foi narrado com precisão pelo policial militar
Cristiano Fernando Pereira de Souza
que, perante à autoridade judiciária, pronunciou-se nos moldes seguintes:

“
Avistamos ele (Roberto) conduzindo uma motocicleta e, ao dar voz de parada, o mesmo não obedeceu. Saiu em alta velocidade arrancando com a moto, passando a desrespeitar as sinalizações de trânsito como placas de ‘pare’, onde não era preferencial para ele, ele chegava e atravessava. Em determinado ponto, após várias quadras, ele (Roberto) perdeu o controle e caiu com a motocicleta. Realizamos a abordagem dele e, ao solicitar seus documentos e do veículo, foi constatado que o mesmo não possuía CNH e estava em visível estado de embriaguez, com dificuldade de ficar em pé. Ao tentar falar com a guarnição o que lhe era perguntado ele mostrava dificuldade na fala, e exalava forte odor etílico. Ele (Roberto) afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica
” (mídia digital, id. 12789984, p. 2)

Em simetria, a testemunha policial
Rodrigo Neves de Souza
elencou em juízo o descumprimento, por
Roberto
, da ordem de parada, dada por meio das sirenes e das “luzes” intermitentes. Frisou ainda que, durante a abordagem, o apelante, em notório estado de embriaguez, apresentava forte odor etílico e olhos avermelhados (mídia digital, id. 12789984, p. 2).

Especificamente quanto ao delito do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, a título de corroboração, o Exame de Etilômetro assinalou que o recorrente apresentava concentração de álcool por litro de sangue no valor de 0,73 mg/l, superior ao máximo admitido em lei, consistente em 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (id. 12787966, p. 1).

Expõe-se que a atual redação do tipo penal mencionado traz em seu bojo elementar condizente com a efetiva alteração da capacidade psicomotora por influência etílica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, ao revés da sistemática anterior, calcada tão somente no teor alcoólico, agora meio de prova da sobredita alteração, e não elementar do crime.

Nessa senda, ao lado do Exame de Alcoolemia, figura a possibilidade de, alternativamente, provar-se a infração por intermédio de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora. Vale notar que o parágrafo segundo do artigo 306 do CTB consigna a possibilidade de verificação da alteração etílica por meio de exame de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

Dessa forma, ante a existência nos autos de Exame de Alcoolemia (id. 12787966, p. 1), tem-se, a partir do plexo probante, a conclusão irrefutável de que ao apelante recai a autoria da infração penal do artigo 306 do CTB, não havendo lugar para a absolvição.

Concernente a conduta capitulada no artigo 330 do CP, concretizada está a atuação do acusado de descumprir deliberadamente a ordem de parada, cuja autoria e materialidade revelam-se incontroversas à vista dos elementos de prova, em destaque ao relato dos policiais militares.

Vislumbra-se que,
in casu
, a conduta de
Roberto
não se caracteriza como mera infração administrativa, na medida em que a ordem não foi emitida por “
autoridade competente de trânsito ou de seus agentes
”, como preleciona o artigo 195 do CTB, mas sim por agentes de segurança pública no exercício do combate a práticas delitivas.

A propósito, destaca-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça que expõe a tipicidade da conduta de descumprimento de ordem de parada oriunda de policiais militares no exercício de atividade ostensiva destinada à prevenção e repressão de crimes:

“
O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas
” (STJ. AgRg no REsp 1753751/MS. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 30.08.2018).

Destarte, de rigor a manutenção do juízo condenatório quanto ao crime de desobediência.

Outrossim, atinente ao delito do artigo 309 do CTB e a tese defensiva de pleito absolutório, convém avaliar a aplicabilidade, na espécie, do princípio da consunção, que “
(...)

resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o conteúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor
” (SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: Parte geral. 5. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012. p. 414 – g.n.).

Com efeito, o delito de condução de veículo automotor em habilitação ou permissão para dirigir (art. 309 do CTB) não é, a rigor, meio necessário ou fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), caracterizando-se como infrações penais autônomas e, embora ofendam o mesmo bem jurídico (segurança viária), não possuem entre si qualquer relação de dependência, consumando-se em momentos distintos.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante”
(STJ. Sexta Turma. AgRg no HC nº 465.408/MS. Rel. Ministro Sebastião Reis Junior. DJe 01.02.2019).

Seja como for, resta devidamente comprovada a configuração do crime do artigo 309 do CTB por meio do evidente perigo concreto gerado pela ação criminosa – empreender fuga em alta velocidade e desobedecer a ordem de parada – impondo-se a manutenção da condenação.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso manejado por
Roberto Araújo Silva
, a fim de que subsista a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020